Tribunal: TJES
Processo: 5001458-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA. INSTRUÇÃO FINDA. SÚMULA Nº 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

2. Hipótese em que se fazem presente os requisitos da preventiva dada a gravidade concreta do delito imputado aos pacientes a evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando que, além da apreensão de drogas, houve a apreensão de expressiva quantidade de dinheiro, material para endolação, lâmina de corte, touca ninja, etc., apetrechos comumente utilizados para a narcotraficância organizada. Além do mais, a operação policial decorreu de investigação preliminar por parte da polícia civil, que havia recebido diversas denúncias de que os acusados eram os responsáveis pelo tráfico de drogas na região.

3. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta impossibilitada a sua substituição por medidas cautelares diversas, na esteira do entendimento dos tribunais superiores.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO PEREIRA DOS SANTOS
e
QUESIA RODRIGUES LACERDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES
, que mantém os pacientes presos preventivamente nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0000400-13.2023.8.08.0033.

A impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, salientando que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a prisão preventiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a medida liminar.

Decisão de ID nº 7252462 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (IDs nº 7300093).

Petição da Defesa (ID nº 7516778), postulando pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Decisão de ID nº 7544548 indeferindo o pedido de reconsideração.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, embora devidamente intimada, conforme certidão de ID nº 8283171.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO PEREIRA DOS SANTOS
e
QUESIA RODRIGUES LACERDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES
, que mantém os pacientes presos preventivamente nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0000400-13.2023.8.08.0033.

A impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, salientando que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a prisão preventiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a medida liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos eletrônicos que policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 0000273-75.2023.8.08.0033 em desfavor dos indiciados, dirigiram-se até a residência destes e, ao chegarem no local, encontraram com dois indivíduos identificados como usuários de entorpecentes e que estavam lá para adquirirem drogas.

Ato contínuo, os agentes policiais adentraram na residência dos acusados, momento em que se depararam com a indiciada QUESIA manuseando dois papelotes de cocaína, além disso, em buscas no local, os militares lograram localizar a quantia de R$ 2.686,00 (dois mil seiscentos e oitenta e seis reais) em espécie, 4 (quatro) pedras de crack, 2 (dois) papelotes de cocaína, uma pedra maior de crack pesando aproximadamente 5 g (cinco gramas), material para endolação (papel-alumínio e sacolés), uma lâmina de aço, bolsas e uma touca ninja.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, como assentado na decisão que apreciou o pedido liminar, entendo que se fazem presentes os requisitos da preventiva dada a gravidade concreta do delito imputado aos pacientes a evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando que, além da apreensão de drogas, houve a apreensão de expressiva quantidade de dinheiro, material para endolação, lâmina de corte, touca ninja, etc., apetrechos comumente utilizados para a narcotraficância organizada.

Além do mais, nota-se que a operação policial decorreu de investigação preliminar por parte da polícia civil, que havia recebido diversas denúncias de que os acusados eram os responsáveis pelo tráfico de drogas na região.

Somado a tal fato, chamo atenção ao relato dos policiais que participaram da diligência no sentido de que a acusada QUESIA, espontaneamente, confessou que ela e o coato PAULO estavam atuando no tráfico de drogas em Montanha/ES sob o comando de um indivíduo chamado Kaike Gomes da Silva, o qual seria o fornecedor dos entorpecentes, disse, ainda, que, na última ocasião, ela adquiriu 25 g (vinte e cinco gramas) de crack para comercialização.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados.
Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública também é demonstrada pela periculosidade social do paciente, diante de sua reincidência e do fato de responder a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada. (TJES, 5008714-59.2023.8.08.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 07/12/2023)

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT, E 40, II, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA.
1. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
2. O fumus boni iuris, referente aos indícios de autoria delitiva, resta devidamente comprovado diante das prévias diligências investigativas, que culminaram na apreensão dos entorpecentes, além do depoimento dos policiais, cujo valor probatório tem relevância, na esteira do entendimento pacífico deste eg. Tribunal. 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Entendimento do STJ. 4. Habeas Corpus denegado. (TJES, 5001278-49.2023.8.08.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 10/04/2023)

Por fim, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta impossibilitada a sua substituição por medidas cautelares diversas, na esteira do entendimento dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.